Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-50.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003845-50.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), PATRICIA M PAES DE BARROS - CPF: 848.944.901-53 (ADVOGADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS ENTRE A SECRETARIA DE FAZENDA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE - FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS E/OU RENÚNCIAS – CONTROLE EXTERNO - ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A fiscalização de receitas e/ou renúncias de receitas insere-se no conjunto de atividades de controle externo constitucionalmente previstas, visando determinar se tais desonerações favorecem a população e cumprem seus propósitos de forma eficiente.

“o Plenário desta Corte já assentou a plena possibilidade de que dados pertinentes a contribuintes, ainda que sigilosos, sejam compartilhados com órgãos de fiscalização, os quais, no exercício de suas atribuições, podem tomar as medidas que entender cabíveis, sempre resguardando o sigilo dos dados assim compartilhados.”
(STF, MS 5.203/MT, Ministro Dias Toffoli, 09 de outubro de 2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ
, consubstanciado na negativa do fornecimento de parte das informações fiscais relativas às exportações ocorridas de 2013 a 2016, por se tratar de dados protegidos por sigilo fiscal, em razão da disposição contida no art. 198 do Código Tributário Nacional.

O impetrante discorre que, em decorrência da constatação de indícios de irregularidades que afetam a obtenção de recursos públicos, designou quatro auditores externos, para, em comissão, realizarem auditoria no controle de exportação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Narra que em 11/10/2016 foi enviado um ofício à Secretaria de Estado de Fazenda, solicitando diversas informações referentes às exportações, contudo, estas informações foram negadas, sob o argumento de que estariam protegidas por sigilo fiscal.

Alega que tudo o que foi postulado é proveniente dos indícios de riscos de evasão de receitas e fraudes detectadas em processo de levantamento, o que comprova que o TCE não está agindo de forma imotivada e arbitrária e que, ademais, o Tribunal sempre deixou claro que sua finalidade não é obter informações sigilosas de terceiros, mas sim informações necessárias para exercer com eficiência a sua competência constitucional (art. 71, IV, da CF), porquanto, na auditoria de controle de exportação, o que interessa é a atividade desenvolvida pela SEFAZ/MT e o tributo que pode estar deixando de ser arrecadado, não os dados do contribuinte.

Sustenta, entretanto, que, mesmo após todas as justificativas apresentadas, foi mantida a negativa de fornecimento das aludidas informações. Insurge-se, então, alegando que esta conduta é manifestamente ilegal, representando um atentado contra a Constituição da República que delegou ao Tribunal de Contas a missão de fiscalizar os recursos públicos; que contraria também normas infraconstitucionais e não coaduna com os Princípios da Administração Pública.

Por fim, defende que não pode perpetuar o ato impugnado, e que a demora na execução do planejamento, que encontra-se suspenso desde agosto de 2016, pode ocasionar a sua própria defasagem e, por consequência, a ineficácia, ocasionando, ainda, prejuízo aos cofres públicos, ante a paralização dos trabalhos da equipe de servidores designados para realizarem a auditoria.

Foi denegada a segurança (Id. 585015), o que motivou a interposição de Agravo Interno (Id. 639942), provido por maioria na sessão ocorrida em 03/08/2017, para que o
mandamus
prossiga no seu regular processamento (Id. 936508).

Em razão da decisão proferida no Agravo Interno, foi deferida a liminar postulada (Id. 983802), Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso ajuizou no STJ a Medida Cautelar de Suspensão da Segurança n. 5.206/MT, ocasião em que a Ministra Cármen Lúcia deferiu a liminar requerida, para sustar os efeitos da decisão que determinou ao Secretário de Fazenda de Mato Grosso conceder acesso às informações fiscais referentes às exportações ocorridas no período de 2013 a 2016 (Id. 1267623).

Ato contínuo, após as manifestações dos interessados e da Procuradoria-Geral da República, o Ministro Dias Toffoli revogou a medida cautelar liminarmente deferida pela Ministra Cármen Lúcia, para indeferir o pedido de suspensão da segurança (Id. 19498482).

Em razão do transcurso de tempo desde a impetração, foi determinada a intimação do impetrante para manifestar quanto à necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, sobrevindo manifestação de interesse no julgamento da lide (Id. 70488997).

Informações e defesa do Estado de Mato Grosso, prestadas no Id. 1121005.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 74737489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ
, consubstanciado na negativa do fornecimento de parte das informações fiscais relativas às exportações ocorridas de 2013 a 2016, por se tratar de dados protegidos por sigilo fiscal, em razão da disposição contida no art. 198 do Código Tributário Nacional.

Inicialmente, sobre a função do Tribunal de Contas, é cediço que se trata de um órgão de controle externo, cuja competência foi preceituada pela Constituição Federal, e tem por escopo fiscalizar e julgar as contas dos administradores, órgãos e demais responsáveis por bens e pelo dinheiro público, conforme consta do artigo 71 da CF, reproduzida pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União nº 8.443/1992, e na Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 47:

“Art. 47. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, diretamente ou através dos seus órgãos da Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;”

In casu
, o entrave entre os litigantes reside no conteúdo da Portaria nº 140/2016 (09/08/2016), emitida pela Presidência do TCE, nos seguintes termos:

“O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no inciso XXV do artigo 21 da Resolução 14/2007;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, abaixo relacionados, para, em comissão, realizarem auditoria no controle de exportação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso:

[...]

Art. 2º Compete diretamente à Comissão requisitar acesso aos sistemas informatizados, informações e documentos necessários à execução da auditoria, com fundamento no art. 215 da Constituição Estadual, no art. 36, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 269/07 (LOTCE-MT) e no art. 153 da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, inclusive dados protegidos por sigilo fiscal, assegurada a transferência e preservação do sigilo, nos termos do § 2º do art. 198 do CTN.”

De um lado, o impetrante argumenta que para dar continuidade às suas ações de auditorias na receita pública do Estado, precisa ter acesso a todos os documentos e informações inerentes à cobrança de tributos e dívida ativa. Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso defende que o fornecimento de tais dados viola frontalmente o direito fundamental ao sigilo fiscal.

O art. 198 do CTN, que dispõe sobre a limitação de acesso às informações econômica ou financeira de contribuintes, traz em seu §1º três exceções à vedação contida no
caput
, quais sejam, I) requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; II) solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa; III) prestação de assistência mútua entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Nesse cenário, forçoso incluir entre as exceções ao sigilo fiscal as requisições dos Tribunais de Contas, porquanto, no caso em comento, a fiscalização de receitas e/ou renúncias de receitas insere-se no conjunto de atividades de controle externo constitucionalmente previstas, visando determinar se tais desonerações favorecem a população e cumprem seus propósitos de forma eficiente, exatamente o que almeja o impetrante.

A propósito, restou assentado no julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão inicialmente proferida neste
mandamus
, que
“as informações requisitadas pelo TCE/MT no Ofício 191/2016/REC-TCE/MT não foram genéricas e, sim, devidamente especificadas em treze itens e fundamentadas nos indícios de fragilidades e riscos de evasão e fraudes detectadas no processo de levantamento.”
(Id. 936508).

Ademais, o acesso às informações requeridas pelo impetrante não tem - e nem pode ter -, o objetivo de violar a intimidade tributária de nenhuma pessoa, física ou jurídica, mas apenas de colher evidências, primordialmente estatísticas, sobre a distribuição das renúncias de receitas entre os respectivos beneficiários, para viabilizar o atendimento à solicitação do Poder Legislativo.

Impõe sobrelevar que tais dados deverão permanecer em segurança, uma vez que, o fato de serem disponibilizados ao órgão de fiscalização não implica na divulgação das informações perante o público em geral.

Em caso análogo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou o Mandado de Segurança n. 33340, impetrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou o envio, pela instituição financeira, de informações sobre operações de crédito realizadas com o grupo JBS/Friboi.

Na hipótese retratada acima, por maioria, o colegiado seguiu o voto do ministro Luiz Fux, no entendimento de que o envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito, originárias de recursos públicos, não é coberto pelo sigilo bancário e que o acesso a tais dados é imprescindível à atuação do TCU na fiscalização das atividades do BNDES.

De igual modo, na Medida Cautelar de Suspensão da Segurança ajuizada pelo Estado de Mato Grosso no STF, o Ministro Dias Toffoli concluiu o seguinte,
in verbis
:

“Vê-se, assim, que o Plenário desta Corte já assentou a plena possibilidade de que dados pertinentes a contribuintes, ainda que sigilosos, sejam compartilhados com órgãos de fiscalização, os quais, no exercício de suas atribuições, podem tomar as medidas que entender cabíveis, sempre resguardando o sigilo dos dados assim compartilhados.

Ora, no caso em análise, foi isso o que ocorreu, nos exatos termos da decisão supra referida, sendo certo que o cumprimento da ordem cuja suspensão aqui se postulou – repita-se – não pode ser acoimado de potencialmente ilegal, tampouco de colocar em risco a ordem administrativa do Estado, que tem o dever de atender aos pleitos do Tribunal de Contas, máxime quando no desempenho de sua função constitucional de analisar as contas dos órgãos públicos estatais.”
(Id. 19498452)

Desse modo, verifica-se que os dados requeridos pelo TCE para realização de auditoria foram motivados pela identificação, por parte do Tribunal, de fragilidades no controle das exportações mato-grossenses, o que revela a indispensabilidade no compartilhamento de tais dados entre a Secretaria de Fazenda e o Tribunal de Contas do Estado, em prol do interesse público.

Ante o exposto,
concedo a segurança vindicada
, a fim de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021